Tribunal: TJMT
Processo: 0003870-23.2018.8.11.0040
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003870-23.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DJONATAN GERMANY DAS CHAGAS - CPF: 062.320.371-54 (APELANTE), ANDERSON LUIZ GAIDES - CPF: 003.472.731-06 (VÍTIMA), ANA CLARA DA SILVA (ASSISTENTE), RODRIGO JUNIOR DE SOUZA FREIRE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DISPARO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação criminal interposta por
Djonatan

Germany
das Chagas contra sentença condenatória pro
latada
pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso (MT), que o condenou pelos crimes de roubo majorado tentado (art. 157, §

2o, II
c
.
c
.
art. 14, II, do Código Penal), corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente) e disparo de arma de fogo (art. 15 do Estatuto do Desarmamento), impondo-lhe pena de 07 anos de reclusão em regime semiaberto e 20 dias-multa. O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, por violação ao art. 226 do Código de Processo Penal, e, no mérito, postula sua absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
Há duas questões em discussão: (i) verificar a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, por suposta inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP; (
ii
) avaliar se a condenação pode ser mantida à luz do princípio
in dubio pro reo
, diante da alegada ausência de provas suficientes para comprovar a autoria dos crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:
1.
O reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial não observou os requisitos do art. 226 do CPP, que exigem descrição prévia do suspeito, alinhamento com outras pessoas de características semelhantes e documentação formal do ato, comprometendo sua idoneidade probatória.
2.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a inobservância do art. 226 do CPP não gera nulidade automática, salvo quando inexistem outras provas que corroborem a autoria delitiva.
3.
No caso concreto, não há outras provas judiciais que confirmem a autoria dos crimes, pois: (i) o apelante não confessou os delitos; (
ii
) não foi apreendida arma ou res furtiva com ele; (
iii
) a vítima apenas o reconheceu na fase policial, sem posterior confirmação em juízo, violando o contraditório e a ampla defesa.
4.
Nos termos do art. 155 do CPP, a condenação não pode se basear exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sendo necessário respaldo em provas produzidas sob contraditório judicial.
5.
O princípio
in dubio pro reo
impõe a absolvição do réu quando houver dúvida razoável sobre a autoria delitiva, impedindo a manutenção da condenação diante da fragilidade probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:
Recurso provido. Absolvição do apelante dos crimes de roubo majorado tentado, corrupção de menores e disparo de arma de fogo.

Tese de julgamento
:
1.
O reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não gera nulidade automática, salvo se for a única prova da autoria.
2.
A condenação penal exige provas produzidas sob contraditório judicial, sendo vedada a fundamentação exclusiva em elementos colhidos na investigação policial.
3.
Diante da ausência de provas judiciais seguras quanto à autoria, impõe-se a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 155 e 226; CP,
arts
. 157, §2o, II, e 14, II; ECA, art. 244-B; Estatuto do Desarmamento, art. 15.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT,
ApCrim
0042590-19.2019.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 01/12/2021.

TJ-MT,
ApCrim
0007641-31.2015.8.11.0002, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 14/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação

Criminal interposto por DJONATAN GERMANY DAS CHAGAS, em face da sentença

pro
latada
pelo
juízo
da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso
(MT)
, na qual

a autoridade judiciária o condenou pela prática dos delitos tipificados no artigo

157, §

2o, inciso II
c
.
c
.
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, no artigo 244-B

do Estatuto da Criança e do Adolescente e no artigo 15 do Estatuto do

Desarmamento, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, a

ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte)
dias multa
, no valor de 1/30 (um trinta avos) do
salário-mínimo
vigente à época dos

fatos (I
d.
251810176).

Inconformado com sua condenação, o sentenciado recorre

alegando, preliminarmente, que o Termo de Reconhecimento Pessoal é nulo,

porque, segundo ele, foi realizado em desacordo com o que dispõe o artigo 226

do Código de Processo Penal. Uma vez reconhecida a referida nulidade, o

apelante postula sua absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do

Código de Processo Penal. No mérito, o recorrente pugna por sua absolvição, sob

o argumento de que a autoria delitiva não restou comprovada.

Subsidiariamente,

o
apelante
requer o reconhecimento do instituto da desistência voluntária e,

em consequência, sua absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código

de Processo Penal. Caso seja mantida sua condenação,
ainda pleiteia o
afastamento da qualificadora do concurso de agentes e da majorante do

emprego de arma de fogo, pois não teria restado demonstrado que o apelante

aderiu à conduta do menor Rodrigo, bem como não fora apreendida a arma

supostamente utilizada na ação criminosa (I
d.
251810183).

Em
suas c
ontrarrazões
o Ministério Público

rebate as teses defensivas e pugna pelo
desprovimento do apelo (I
d.
251810185).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer d
o
d. Procurador

Domingos Sávio
d
e Barros Arruda
,
manifestou
pelo desprovimento do apelo defensivo, mantendo
incólume
a
r.
sentença (Id.

263376254
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo apelante.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

I - Noticiam os autos que, na data de 30 de março de 2018,
por volta das 21h0Omin., em um estabelecimento comercial, denominado "BLUMENAU",
nesta urbe, o denunciado DJONATAN GERMANY DAS CHAGAS, em concurso de
agentes
conluniado
com o adolescente RODRIGO JUNIOR DE SOUZA FREIRE
(nascido aos 21/01/2001), tentou subtrair para si ou para outrem, consistente em diversos
produtos e dinheiro, da vítima Anderson Luiz
Gaides
.

II — Consta nos autos que, nas mesmas
circunstancias

alhures, nesta urbe, o denunciado DJONATAN GERMANY DAS CHAGAS corrompeu
o adolescente RODRIGO JUNIOR DE SOUZA FREIRE (nascido aos 21/01/2001), a com
ele praticar crime.

Insurge do caderno persecutório que, nas condições de lugar e
tempo acima descritas, a guarnição da
Policia
Militar fora acionada acerca de dois indivíduos
que tentaram roubar um estabelecimento comercial, momento em que se deslocaram em
diligencias
.

Segundo consta, os milicianos visualizaram RODRIGO e
DJNATAN conduzindo uma motocicleta, dando ordem de parada,
os mesmos
empreenderam
fuga pelas vias, sendo contidos algum tempo depois, realizada a abordagem e busca pessoal,
fora visualizado que
os mesmos
estavam com 02 (duas) camisas e 02 (dois) shorts —
prática

muito comum entre os criminosos que buscam se livrar do reconhecimento.

Narra ainda que, a vítima ANDERSON reconheceu ambos os
increpados como autores do roubo em seu estabelecimento comercial
Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece
DENÚNCIA em face de DJONATAN GERMANY DAS CHAGAS como incurso
nos artigo
157, § 2°, inciso V, artigo 157 § 2°, inciso II ambos do Código Penal e artigo
244-B do ECA, requerendo que, recebido e autuado este, seja instaurado o devido
processo penal, citando os denunciados para responder à acusação, por escrito, no prazo de
10 (dez) dias, ouvindo-se, oportunamente, as pessoas abaixo arroladas, interrogando-se os

denunciados e prosseguindo-se nos demais atos processuais até o final da sentença

condenatória
(...).

Inicialmente, a defesa do
apelante
almeja a nulidade dos autos,
sob alegação
de
que
o
reconhecimento realizado
na fase policial
é nulo
,
tendo em vista
não
ter
sido
efetivado
em conformidade com o
disposto no
artigo 226
,
do Código de Processo Penal
.

A defesa sustenta, inicialmente, a necessidade de anulação do reconhecimento ocorrido em sede inquisitorial sob a alegação de violação ao disposto no inciso II, do artigo 226, do Código de Processo Penal
,
com a consequente absolvição do apelante ante
à

falta de certeza da autoria delitiva.

A
preliminar se confunde com o mérito da ação.

De início, imperioso ressaltar que o
artigo 226
,
do CPP
,
prevê uma ordem procedimental para o reconhecimento pessoal, incluindo a descrição prévia do suspeito, o alinhamento com outras pessoas de características semelhantes e a documentação formal do ato. Entretanto, o S
TJ
possui entendimento consolidado no sentido de que eventual inobservância do procedimento previsto no dispositivo legal
não conduz, por si só, à nulidade
,
quando as demais provas constantes nos autos são aptas a corroborar a autoria do delito.

Na instrução processual foram ouvidas
a
penas três pessoas, o acusado que negou os fatos, a testemunha
Ana Clara da Silva, que disse não saber nada sobre o caso e foi dispensada pelas partes, e
,

Orci
Rodrigues de Lima
, policial que atu
ou
no caso
,
relat
ando
em juízo:

“(...) que teve uma tentativa de roubo nessa distribuidora; que através
das imagens um dos indivíduos foi reconhecido; que aí tivemos a informação que era do Jardim Primavera; que em rondas lá
nós
deparamos
com eles; dois na moto; fizemos a abordagem e no momento eles estavam
com duas peças de roupas cada um; com duas camisetas e dois shorts;
que eles negaram e foram conduzidos para a delegacia; que na delegacia
a mãe dele compareceu lá e não acreditava que ele tinha feito; que mostramos a imagem para ela e ela reconheceu que era o filho dela que
tava

na tentativa do roubo; que eu vi as imagens; que a vítima falou que um
entrou armado e o outro ficou aguardando do lado de fora; que esse que
entrou disse que era para passar o dinheiro senão ia matar ele; que a
vítima disse que tinha dois policiais do Corpo de Bombeiros na frente do estabelecimento; que o suspeito que entrou achou que eram policiais militares; que aí ele assustou e saiu correndo para fora e durante a fuga
para fora ele efetuou disparos em direção aos bombeiros;

Não obstante as informações da testemunha policial, várias incongruências
são constatadas, primeiro quantos às roupas,
pois relata
,

a testemunha policial
,
que teria reconhecido o suspeito pelas imagens de segurança do estabelecimento
,
daí
tiveram
notícias de seu paradeiro, saíram em perseguição e efetuaram a sua prisão
, sendo que ao prenderem os suspeitos
eles
estariam
com duas camisetas e dois shorts.

Entretanto, pelo
vídeo do
sistema de segurança
(Id. 251810180)
é possível verificar que a pessoa que tentou assaltar a vítima
além de
esta
r
com capacete de motocicleta
,
o que dificulta
ria sobremaneira
a sua
ide
ntificação
, também estava de calça jeans.

Por isso
mostra-se pouco provável que

neste breve momento após
a tentativa de
assalto
,
o
apelante
te
nha

conseguido se livrar da arma de fogo,
trocado de roupa, tirado a calça jean
s
e camiseta
e ainda
permanecer
vestido
com
outras duas
peças de roupa
s
, dois shorts
e
duas
camisetas
.

Apesar de o policial relatar que a mãe do acusado teria comparecido na delegacia e reconhecido
seu filh
o como a pessoa na filmagem, nenhum procedimento formal para coleta de suas declarações foi adotado,
não havendo termo de reconhecimento ou termo de declarações
de tal pessoa
na fase policial ou em juízo
, e, além do mais, ainda que tal fato fosse verdadeiro, para que ela fosse ouvida
legalmente
deveria ter sido cientificada que como mãe do acusado não tinha o dever de prestar compromisso de d
izer a verdade
,
pois teria o direito de não prejudicar o próprio filho, de modo que sendo verdadeiro ou não, tal “prova” não pode ser utilizada para embasar
um decreto condenatório, pois além de se tratar de
hearsay

testimony
, violaria garantias processuais fundamentais.

De relevo é
que no caso dos autos não há outras provas a corroborar com a autoria do delito
, pois
o
apelante
não é confesso
e
não fo
i
preso em posse de qualquer
res furtiva
ou instrumento do crime,
sendo que os policiais que atuaram no caso
somente

efetuaram a prisão
do acusado
em razão do reconhecimento fotográfico feito pela vítima na fase policial e como ela não foi ouvida em juízo,
evidentemente
não houve a confirmação do
reconhecimento com contraditório e ampla defesa
, sendo a reforma da r. sentença para absolver o apelante media que se impõe.

Nos termos do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in
verbis
:
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
. Em outras palavras, o processo penal brasileiro exige que a condenação seja respaldada por provas produzidas em audiência de instrução, quando as partes têm o direito de participar do contraditório, apresentando suas alegações e contestando as provas apresentadas.

Dessa forma, o ordenamento jurídico pátrio não permite que uma decisão condenatória se baseie unicamente em elementos informativos extraídos do inquérito policial, visto que a apuração dos fatos deve se dar por meio do devido processo legal, em que se assegurem a ampla defesa e o contraditório, princípios basilares do nosso sistema jurídico.

Nesse contexto, este Sodalício entende que:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS INSUFICIENTES PARA LEGITIMAR, POR SI SÓ, A CONDENAÇÃO – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Apresentando-se o contexto probatório frágil e insuficiente para sustentar um juízo condenatório, é impositiva a absolvição, nos termos da sentença, sobretudo quando a palavra da vítima em fase policial não é convalidada em contraditório, e os depoimentos dos policiais em juízo não são capazes de confirmar a autoria criminosa, devendo ser reconhecido o princípio in dubio pro reo.
Recurso ministerial desprovido. (TJ-MT 00425901920198110042 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 01/12/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/12/2021). (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE INQUISITIVA – INCONGRUÊNCIAS NOS RELATOS DAS VÍTIMAS – INDÍCIOS QUE NÃO FORAM CONFIRMADOS DE FORMA SEGURA – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO.
No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do in dubio pro reo, somente admitindo-se um édito condenatório se estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva. Se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma contundente que os acusados concorreram para a prática do crime, sobretudo diante das incongruências existentes nos relatos das vítimas quanto ao reconhecimento de pessoa realizado, única prova que implica os réus no ilícito, cogente a reforma da sentença condenatória
. (TJ-MT 00076413120158110002 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023). (grifos meus).

Isso posto, fica nítida a imprescindibilidade da aplicação do princípio
in dubio pro reo,
este que trata

das garantias fundamentais do direito penal e impõe ao julgador a obrigação de decidir em favor do réu quando houver dúvida razoável quanto à veracidade ou à suficiência das provas apresentadas durante o processo. Em outras palavras, quando o conjunto probatório não for suficientemente claro e seguro para estabelecer a culpabilidade do acusado, a dúvida deve ser resolvida em seu benefício, sendo, portanto, impossível a condenação.

Em razão disso julgo prejudicados os demais pedidos.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Djonatan

Germany

d
as Chagas
, reformando a sentença para absolvê-lo do
s
crime
s

previstos no artigo
157, §

2o, inciso II
c
.
c
.
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e no artigo 15 do Estatuto do Desarmamento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025